Tribunal: TJMT
Processo: 1012720-96.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012720-96.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), DIONISIO POSSER DE OLIVEIRA - CPF: 054.129.491-18 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO – ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O PRESSEGUIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONAL NA VIA ELEITA – JUSTIFICADA A NECESSIDADE DA DILAÇÃO DO PRAZO NESTE MOMENTO PROCESSUAL
– CONCEDIDO PRAZO PELO JUÍZO
A QUO
PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E REVOGADA AS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial e da ação penal por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando demonstrada de forma inequívoca a alegada ausência de justa causa para a ação penal.

Demonstrada concretamente a necessidade de dilação do prazo para a conclusão das investigações, além de ser determinado prazo pelo Juízo
a quo
para a conclusão do inquérito policial, com a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, não vejo como acolher a pretensão nesta oportunidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Dionísio Posser de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente fora preso em flagrante no dia 26.7.2018, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e no artigo 306 da Lei 9.503/97, e teve sua prisão convertida em preventiva.

Em decorrência disso, foi impetrado HC n. 1008424-07.2018.8.11.0000, no qual esta egrégia Câmara Criminal concedeu a ordem para substituir a prisão por outras medidas cautelares – acórdão em 15.8.2018.

Aduz que a até a presente data não houve a conclusão do inquérito policial, de modo que o beneficiário não foi denunciado, e mesmo decorrido quase cinco anos, a autoridade apontada como coatora determinou, em 25.5.2023, a dilação do prazo para a conclusão das investigações.

Desse modo, afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo excesso de prazo e que “nada de concreto foi produzida em desfavor do ora paciente”, inexistindo elementos probatórios para apresentação da denúncia, juntando vários julgados nesse sentido, e, requerendo, assim, o trancamento do inquérito policial n. 0002887-15.2019.8.11.0064.

Alternativamente, argumenta que devem ser revogadas as medidas cautelares atribuídas ao favorecido, por não subsistir motivo para a manutenção destas, ressaltando ainda os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito.

Diante disso, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento do inquérito policial, ou, que sejam revogadas as medidas cautelares alternativas (Id. 170577195). (...)”
– Id. 170820676, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 170820676).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntados documentos (Id. 171528664 e Id. 171528665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 171528670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja o trancamento do inquérito policial em andamento em desfavor do beneficiário
Dionísio Posser de Oliveira
, alegando que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a delonga demasiada para a conclusão do inquérito, considerando que fazem quase cinco anos desde a suposta prática delitiva e que a autoridade apontada como coatora determinou, em 25.5.2023, a dilação do prazo para a conclusão das investigações.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão trazida na impetração não comporta provimento.

Ao que se dessume do feito o paciente foi preso em flagrante delito em 26.7.2018, posto que foi abordado pela polícia conduzindo veículo automotor e durante a abordagem teria sido constatado que ele estava em visível estado de embriaguez e em buscas no veículo foram encontradas 18 porções de entorpecentes divididas em três invólucros, que seriam comprimidos similares a êxtase.

Posteriormente, o beneficiário teve sua prisão cautelar substituída por outras medidas cautelares, nos termos do
HC
n. 1008424-07.2018.8.11.0000 impetrado nesta Corte.

Em 25.5.2023, nos autos n. 0002887-15.2019.8.11.0064 – código 689980, a juíza de primeiro grau deferiu o pleito da autoridade policial e estendeu o prazo para a conclusão do inquérito policial.

Em decorrência disso foi impetrado o presente
habeas corpus
.

Importante destacar de início que a jurisprudência no âmbito dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o trancamento do inquérito policial e da ação penal em sede de
habeas corpus
constitui
medida excepcional
que só deve ser admitida quando irrefutável a ausência de justa causa para o prosseguimento ou quando há flagrante ilegalidade evidenciada por meio de prova inequívoca.

Sobre o tema, convém trazer o seguinte precedente:

“(...) Em sede de habeas corpus, conforme pacífico magistério jurisprudencial, somente se admite o trancamento de inquérito policial ou da ação penal, por falta de justa causa, quando desponta, induvidosamente, sem a necessidade de avaliação aprofundada de fatos, indícios e provas, a inocência do indiciado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não demonstradas na hipótese em exame. 2. Uma vez não demonstrada, de plano, a ausência de justa causa para o inquérito policial, é descabido o seu trancamento”
(
HC
59.750/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Dje de 4.12.2006).

Ressalte-se orientação recente da Corte Superior nesse sentiudo, de que o trancamento de inquérito policial ou ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só se justificando quando for nítida a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito (AgRg no RHC 152.283/PI, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.4.2022, DJe 25.4.2022).

Consoante acima exposto, o impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, ante a demora para a conclusão do inquérito policial, sustentando, em suma, que inexistem elementos probatórios para a apresentação da denúncia.

Oportuno consignar que a legislação em comento prevê o prazo de 90 dias para o término do inquérito policial com indiciado solto (artigo 51 da Lei 11.343/06), prazo este que é impróprio, sem consequências processuais se inobservado, contudo, não equivale dizer que a investigação pode se prolongar por tempo indeterminado, por anos a fio, prejudicando em algum nível o investigado já que consta em seus antecedentes criminais.

In casu
, os fatos delitivos apurados ocorreram, em tese, em 26.7.2018, e, embora tenha decorrido bastante tempo até a presente data, extrai-se dos autos que a autoridade policial informou recentemente no processo originário que está concluindo o inquérito policial, aguardando tão somente a finalização da análise dos dados extraídos do aparelho celular periciado.

Por essa razão é que foi requerida ao Juízo
a quo
nova dilação do prazo para a conclusão das investigações (Id.
17062316, p. 291).

Portanto, observa-se que, ao menos por ora, há razão plausível para a dilação do prazo para concluir o inquérito policial, uma vez que é de suma importância a análise dos dados extraídos do aparelho celular, tendo a autoridade acoimada de coatora deferido o pleito em 25.5.2023, estendendo o prazo por 120 dias.

Saliento que não se desconsidera o lapso temporal decorrido, bem como reforço novamente que as investigações não podem prolongar-se indefinidamente, todavia, neste momento processual, há motivação idônea para tanto e há considerar que a magistrada singular determinou prazo para a conclusão das investigações (Id. 170623168, p. 292).

Além disso, conforme informado neste
writ
pela Juíza de primeiro grau, as medidas cautelares diversas da prisão anteriormente impostas ao favorecido foram revogadas pelo Juízo em 7.6.2023.

Diante de tais considerações, não vejo como acolher o pedido de trancamento do inquérito policial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, no entanto, recomenda-se que o inquérito policial n. 0002887-15.2019.8.11.0064 – código 689980, seja concluído no prazo estipulado pelo Juízo
a quo
.

Oficie-se o Juízo de origem e o Delegado de Polícia para ciência desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023